Tribunal: TJES
Processo: 5006448-02.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006448-02.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LAIS SILVA ROCHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO. CONJUNTO PROBATÓRIO. CORREÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É abusiva a vinculação compulsória do seguro prestamista à celebração de contrato de financiamento, por configurar prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC e pelo entendimento consolidado no Tema Repetitivo 972 do STJ.

2. Nos termos do EAREsp 676.608/RS, a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente é cabível quando evidenciada a violação da boa-fé objetiva, independentemente de dolo.

3. Demonstrado que o contrato foi firmado em data posterior à modulação de efeitos do precedente, mantém-se a condenação à restituição em dobro dos valores pagos a título de seguro prestamista.

4. Com o advento da Lei n. 14.905/24, os consectários da condenação devem observar os arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do CC, com correção monetária pelo IPCA desde o efetivo desembolso e juros moratórios pela taxa Selic a partir da citação.

5. Recurso parcialmente provido.

Vitória, 19 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5006448-02.2024.8.08.0021

Apelante:

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul-Litorânea do Espírito Santo

Apelada:

Laís Silva Rocha

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

CCuida-se de apelação cível interposta por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul-Litorânea do Espírito Santo contra a sentença de id. 13049337, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari nos autos da ação revisional de contrato bancário c/c consignação em pagamento ajuizada por Laís Silva Rocha, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para declarar a abusividade parcial do contrato bancário quanto à contratação do seguro prestamista, condenando a requerida à devolução em dobro da quantia de R$ 2.391,43 (dois mil trezentos e noventa e um reais e quarenta e três centavos), com juros de mora de um por cento ao mês a partir da citação e correção monetária pela tabela da ECGJES a partir do desembolso.

Nas razões recursais de id. 13049338, a apelante sustenta em síntese que: (a) não houve imposição da contratação do seguro prestamista, sendo esta livremente realizada pela autora; (b) a prova documental evidencia a licitude da contratação, inexistindo venda casada; (c) eventual restituição dos valores deve ser proporcional ao período posterior ao ajuizamento da ação; (d) a repetição deve ocorrer de forma simples; e (e) a correção monetária e os juros devem observar a Lei n. 14.905/24, incidindo o IPCA e a taxa Selic.

Contrarrazões apresentadas no id. 13049343.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 16 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se subsiste a condenação da instituição financeira à restituição em dobro dos valores pagos a título de seguro prestamista, bem como se devem ser ajustados os consectários legais da condenação.

No caso, conforme assentado na sentença, a contratação do seguro prestamista se deu de maneira vinculada ao contrato de financiamento, tendo sido reconhecida a prática abusiva de venda casada.

De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 972,
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
, circunstância verificada nos autos.

A jurisprudência desta Primeira Câmara Cível é firme no mesmo sentido. Confira-se:

“1. A inclusão compulsória de seguros em contrato de financiamento configura prática abusiva e venda casada, vedada pelo CDC. 2. A restituição dos valores pagos em decorrência de prática abusiva deve observar a regra de repetição simples para pagamentos anteriores a 30.03.2021 e em dobro para os posteriores.” (TJES, Apelação Cível n. 5019223-36.2022.8.08.0048, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19.02.2025)

“A imposição de seguro prestamista pelo banco caracteriza venda casada vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme o Tema 972 do STJ.” (TJES, Apelação Cível n. 5000041-05.2023.8.08.0024, Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10.03.2025)

Considerando que o contrato objeto da demanda foi firmado em 30/05/2022, é plenamente aplicável o entendimento firmado pela Corte Especial do STJ no EAREsp 676608/RS, segundo o qual
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Sendo assim, correta a condenação da instituição financeira à devolução em dobro dos valores pagos pela autora a título de seguro prestamista.

No entanto, assiste razão à apelante quanto aos critérios de atualização da condenação, eis que, com a entrada em vigor da Lei n. 14.905/24, que alterou os arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do CC, a correção monetária deve observar o índice IPCA, enquanto os juros de mora devem ser fixados pela taxa Selic.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou parcial provimento
para adequar os consectários legais da condenação, determinando que a correção monetária incida pelo IPCA desde o efetivo desembolso e os juros de mora pela taxa Selic desde a citação, na forma estabelecida pelos arts. 389, parágrafo único e 406, §1º do CC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual do dia 16.05.2025 a 26.05.202.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.